Tribunal: CARF
Processo: 10907.002454/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002454/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
EVALDO TREFELES |
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
O STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, recepcionado na sistemática de
recurso representativo de controvérsia, entendeu que o imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado o número de meses associados
aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) com documentação hábil e
idônea extraída da ação judicial correspondente.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Afasta-se da autuação os valores dos honorários advocatícios associados aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002454/2006-69
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da apuração os honorários advocatícios pagos no
valor de R$ 12.288,00, ajustar o IRRF para R$ 15.525,15, e determinar o recálculo do imposto
de renda que deverá recair somente sobre as verbas de caráter salarial, aplicando as tabelas e
alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor de R$ 10.545,14, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, provenientes de ação judicial
trabalhista, no valor de R$ 31.969,76, da dedução indevida de contribuição à previdência oficial,
no valor de R$ 3.884,57, da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
2.357,50, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 850,00, e da dedução
indevida de imposto de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.537,44, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.537,89 (fls. 56/61).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-20.093, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 159/166):
Por meio de auto de infração (fls. 53/58), apurou-se o imposto suplementar de R$
4.537,89, a multa de ofício de R$ 3.403,41 e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2003, ano-calendário
2002.
A revisão foi efetuada com fundamento nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871, 926 e
992, todos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (fl. 53).
A autuação se deu pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, pelas deduções indevidas de
contribuições à previdência oficial, de despesas médicas, de despesas com instrução
e imposto de renda retido na fonte, conforme descrito no auto de infração, às fls.
54/55, tendo como enquadramento legal os arts. 1° a 3° e 6° da Lei 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, arts. 1° a 3° da Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990, arts. 1°, 3°,
5°, 6°, 8°, inciso Il, alíneas “a”, “b” e “d”, §§ 2° e 3°, 11, 12, inciso V, e 32 da Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1945, Lei n° 9.887, de 07 de dezembro de 1999, arts. 1°,
2° e 15 da Lei 10.451, de 10 de maio de 2002, arts. 43 e 44, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, e arts. 39 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001,
(fls. 54/55).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

Regularmente cientificado do lançamento em 15/09/2006 (fl. 59), o interessado
ingressou, em 02/10/2006, por meio de representante (procuração à fl. 18), com a
impugnação de fls. 01/17, considerada tempestiva pela Unidade de origem (fl. 155),
instruída com os anexos de fls. 19/52.
Após fazer uma síntese dos fatos atinentes ao lançamento, diz que recebeu
efetivamente R$ 69.641,63 da ação trabalhista e “infrutífera é a tentativa de se lhe
atribuir outro valor”, pois tal valor se encontra comprovado através da “cópia do
depósito da conta corrente".
Aduz a isenção da parcela relativa ao FGTS, de RS 5.639,57, em valor original, e R$
7.220,45 corrigidos, e da indenização das férias, cujo montante perfaz R$ 14.859,67
corrigidos. Ainda defende a exclusão de R$ 11.134,50 referentes ao décimo terceiro
salário, por ser de tributação exclusiva. Acrescenta que “se está fazendo uma celeuma,
atribuindo valores não recebidos ", conforme comprova pelos documentos anexos.
A seguir, em tópico que denomina “do direito”, transcreve dispositivos dos Decretos
1.041, de 11 de janeiro de 1994, e 3.000, de 26 de março de 1999, relacionados às
deduções.
Contesta a cobrança de juros de mora com a utilização da taxa Selic.
Requer a declaração de insubsistência e improcedência total do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/12/2008 (fls. 169), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 07/01/2008, recurso voluntário (fls. 170/188), reportando-se e repisando
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS FATOS
DAS GLOSAS
Entendeu a decisão recorrida que embora não tenha acrescido algum documento novo a
impugnação, manteve os argumentos, que se contrapuseram aqueles que embasaram as
glosas procedidas pelo lançamento, pelo que e de se manter a medida fiscal, neste
tocante, pelos fundamentos explicitados na descrição dos fatos, às fls. 54/55.
Diante disto, pretende juntar os anexos no final desta peça.
DA TAXA SELIC
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, busca-se
o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de
mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza legal ou constitucional, atua como fator dissuasório da
inadimplência fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de
mercado, utilize o expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e
por conseguinte, de locupletar-se à custa do Erário.
Por fim, é de se anotar que o STJ já pacificou entendimento no sentido da
legalidade da aplicação da taxa SELIC.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Definido, portanto, assim o, fato gerador do imposto de renda indicando em que
momento ele ocorre, assim dispondo na demonstração admitida de que recebeu da
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

importância da guia R$ 80.155,67 a guia de retirada de flls.129 descontando os
honorários advocatícios, restando o equivalente ao comprovante de depósito de R$
69.641,63 de fls. 130.
Segundo o Recorrente, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
recurso:
I. Na verdade, o contribuinte recebeu após atualizados e corrigidos, pouco mais de R$
80.000,00 consoante guia de retirada de fl.129 (anexo 2), que deduzido parte dos
honorários advocatícios R$ 12.289,60 (anexo 3) restou-lhe a importância do depósito de
R$ 69.641,63 (anexo 3) diferente R$ 86.428,61 atribuído pela fiscalização. Portanto, a
questão demandada nada mais é do que a base do valor recebido já exaustivamente
descrita discutida e comprovada nos autos.
II. IRRF. Basta nos atermos ao DARF recolhido no valor RS 15.178,62 (anexo 5), valor
este por si só superior ao apurado pela fiscalização, de de RS 14.153,07.
III. Da Importância admitida incontroversa de R$ 69.641,63 (anexo 3), esta já totaliza
parcelas de tributação exclusiva a título de 13o salário, os quais devem ser
desapropriados.
IV. O Recorrente também insurge-se nos pontos referentes a isenção da parcela de R$
7.220,45 relativa ao FGTS, e da indenização das férias no montante de R$ 14.859,67.
V. Sendo o Recorrente possuidor de imposto a restituir não há o que se falar em multa
de ofício.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 190/215
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial – Das demais glosas mantidas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

DAA/2003, importando na alteração dos rendimentos declarados de R$ 67.641,43 para R$
99.611,19, da contribuição para a previdência oficial de R$ 5.5820,28 para R$ 1.935,71, das
despesas com instrução de R$ 4.200,00 para R$ 1.842,50, das despesas médicas de R$ 3.894,37
para R$ 3.044,37 e o IRRF de R$ 16.690,51 para R$ 14.153,07, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com cópia do comprovante do recebimento dos valores levantados na
reclamatória trabalhista e pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da causa e cópia
do DARF relativo ao pagamento do IRRF (fls. 200/201 e 209).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso (fls. 161/164):
Das Glosas
O contribuinte não trouxe com a impugnação quaisquer documentos, ou argumentos,
que se contraponham àqueles que embasaram as glosas procedidas pelo lançamento,
pelo que é de se manter a medida fiscal, neste tocante, pelos fundamentos explicitados
na descrição dos fatos, às fls. 54/55.
Da Omissão de Rendimentos
A omissão de rendimentos apurada pelo lançamento é decorrente de verbas obtidas
através de ação trabalhista. O impugnante contesta o montante do valor considerado no
lançamento, bem como pleiteia a isenção de parte das verbas recebidas, FGTS e
indenização de férias, bem como aduz a tributação exclusiva do décimo terceiro salário.
Não lhe cabe razão.
As verbas trabalhistas que foram apuradas ao final da ação são aquelas provenientes dos
cálculos periciais de fls. 76/82, homologado pelo juízo conforme menção no Mandado
de Citação, Penhora e Avaliação n° 296/2002 (fl. 85). No resumo dos cálculos de
liquidação (fl. 76), verifica-se que foram deferidas ao autor as verbas “horas extras +
rsr” e “reflexos das horas extras”, que perfazem R$ 71.501,38, em 31/03/02. Também
foram apurados “FGTS a depositar”, R$ 5.720,11, e “contribuição previdenciária devida
pelo empregador”, R$ 18.733,36.
De todas estas verbas, só foram liberadas ao contribuinte as duas primeiras, “horas
extras + rsr” e “reflexos das horas extras”, conforme se observa no mandado de citação
de fl. 85, que manda entregar R$ 75.970,00, mais os juros de R$ 18.964,77, valores
estes já atualizados até 31/08/2002, e reter destes valores o imposto de renda de R$
14.996,14.
Houve outra atualização destes valores até 13/09/2002 (fl. 89), para R$ 76.351,88, R$
18.982,41 e R$ 15.178,62, respectivamente. Em face desses valores houve a liberação
para o impugnante de R$ 80.155,67, consoante guia de retirada de fl. 129, que
corresponde à somatória das verbas de R$ 76.351,88 e dos juros simples sobre parcelas
vincendas de R$ 18.982,41, menos o imposto de renda retido na fonte de R$ 15.178,62
(R$ 80.155,67 = RS 76.351,88 + R$ 18.982,41 - R$ 15.178,62).
Assim, embora o contribuinte afirme que somente recebeu R$ 69.641,63, conforme
comprovante de depósito de fl. 130, a guia de retirada de fl. 129 comprova que recebeu
no mínimo R$ 80.155,67, uma vez que não consta a autenticação do saque. Observe-se
que o comprovante que o impugnante trouxe para sustentar o valor recebido dos
rendimentos é um mero depósito em conta corrente feito por ele mesmo, não implicando
qualquer elo inequívoco com o recebimento das verbas trabalhistas. Mesmo que fosse,
nada impede que tenha depositado apenas parte do que recebeu.
É de se esclarecer que os rendimentos que devem ser levados ao ajuste anual são os
brutos. Ou seja, é o rendimento líquido que recebeu mais o imposto retido na fonte (R$
80.155,67 + R$ 15.525,15).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

(...)
No caso das verbas recebidas, observa-se que estas compreenderam “horas extras +
r.s.r.” e “reflexos das horas extras”. Estes, por seu turno, são relativos a décimo terceiro
e de férias já gozadas. Nenhum desses rendimentos faz jus a qualquer isenção,
observando-se que a isenção sobre as férias ocorre somente quando estas não são
gozadas por necessidade de serviço, nos termos da legislação citada.
O décimo terceiro, por seu turno, é de tributação exclusiva, mas esta circunstância já foi
observada nos cálculos que embasaram o lançamento, consoante demonstrativo de fl.
62. Este demonstrativo excluiu o décimo terceiro e o correspondente imposto devido
sobre ele, na proporção em que compôs as verbas recebidas.
Dessa forma, correto está o montante de rendimentos omitidos apurado pelo auto de
infração.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às glosas das despesas com previdência oficial, com instrução e de
médicas remanescentes, à mingua de comprovação dos respectivos dispêndios por meio de
documentação hábil e idônea, mesmo que nesta seara recursal, nada a prover, calhando a
manutenção da autuação nestes pontos.
Em relação à omissão de rendimentos apurada, os documentos carreados aos
autos registram o recebimento, por parte do Recorrente, de rendimentos provenientes de
processo judicial trabalhista no 1339/90, valor líquido de R$ 80.155,67. Dessa quantia, informa
que apenas de lhe foi repassado o valor R$ 69.641,63, sendo que a diferença apurada pela
fiscalização destinou ao pagamento dos honorários advocatícios contratados.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Portanto,
restando comprovado que o pagamento de R$ 12.288,00 (fls. 93/95) representou a verba
honorária paga pelos serviços advocatícios prestados, deve tal valor ser excluído da conta para
incidência tributária.
Quanto ao imposto retido na fonte, de fato, houve o recolhimento do valor de R$
15.525,15 (e não R$ 14.153,07), conforme se depreende da guia DARF constante dos autos (fls.
128 e 209), devendo assim ser compensado este valor integral a título de IR Fonte.
Não obstante, constato que a planilha de cálculos judiciais elaborada é
contundente em demonstrar que os rendimentos recebidos acumuladamente na demanda
trabalhista (RRA) referem-se ao período de julho/1998 a julho/2001 (fls. 50/55 e 79/87),
devendo, portanto, ser observado no cálculo o período de meses da planilha de cálculos judiciais
constante dos autos.
Portanto, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2002, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se
referem os rendimentos recebidos (fls. 50/55 e 79/87), sendo submetido a tributação os valores
relativos às parcelas de natureza salarial informadas (“horas extras+rsr” e “reflexos das horas
extras”), incluindo-se no cálculo os valores omitidos, descontada a verba advocatícia paga no
valor de R$ 12.288,00, razão pela qual afasto a autuação como lavrada.
Por fim, no que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo a aludida
penalidade ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação
do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002454/2006-69

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para excluir da apuração os honorários advocatícios pagos no
valor de R$ 12.288,00, ajustar o IRRF para R$ 15.525,15, e determinar o recálculo do imposto
de renda que deverá recair somente sobre as verbas de caráter salarial, aplicando as tabelas e
alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital